Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR e PRISCILA MORENO SOUSA MAGALHÃES contra sentença proferida pela Segunda Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente pedido de exclusão definitiva do primeiro apelante do condomínio do RESIDENCIAL HORIZONTE P2 (SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE TRECHO 2, CONJUNTO P2, LOTE 1, ETAPA II), por conduta antissocial reiterada. Os apelantes protocolizaram petição de interposição de apelação (ID 72067672) em 17/04/2025, declarando estarem irresignados com a sentença e informando que "somente após nova intimação pelo Tribunal de Segunda Instância" apresentariam "as razões recursais desta". O apelado ofereceu contrarrazões (ID 72067675) alegando, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, ante a ausência de razões recursais na petição de interposição e, ao final, requerendo o não conhecimento do recurso. Por meio do despacho de ID 72219551, determinei a intimação dos apelantes para se manifestarem sobre a preliminar suscitada, o que fizeram através da petição de ID 73201910, requerendo apenas "dilação do prazo" para "juntar peça processual de defesa". É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A questão dos autos cinge-se à análise da preclusão consumativa decorrente da interposição de apelação sem as respectivas razões recursais. O art. 1.010 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer os requisitos da apelação: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O dispositivo é imperativo ao exigir que a apelação "conterá" todos os elementos ali previstos, não admitindo complementação posterior. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Por sua vez, a preclusão consumativa ocorre quando a parte já praticou validamente determinado ato processual, esgotando-se a possibilidade de praticá-lo novamente. O fundamento é singelo: cada ato processual só pode ser realizado uma vez no processo. No caso, ao protocolarem a petição de apelação em 17/04/2025, os apelantes já exerceram seu direito recursal, ainda que de forma tecnicamente deficiente. A partir desse momento, consumou-se a oportunidade processual, não sendo mais possível apresentar nova petição de apelação ou complementar a anterior com razões recursais. Como leciona Fredie Didier Jr.: "Preclusão consumativa é a perda da oportunidade processual pelo fato de a parte já ter praticado o ato. Cada ato processual, uma vez praticado validamente, não pode ser reiterado." Ademais, a petição não continha "exposição do fato e do direito" nem "razões do pedido de reforma", limitando-se a manifestar inconformismo genérico. Insta ressaltar que, mesmo intimados especificamente para se manifestar sobre a preliminar (despacho ID 72219551), os apelantes não apresentaram as razões recursais, limitando-se a requerer "dilação do prazo". Cabe destacar que o primeiro apelante, na qualidade de advogado inscrito na OAB/DF sob o no 72.170, possui conhecimento técnico das normas processuais, não podendo alegar desconhecimento das formalidades exigidas para a regular interposição de recurso de apelação O não conhecimento do recurso, na hipótese, prestigia a segurança jurídica e a isonomia processual, evitando que partes obtenham vantagens indevidas pelo descumprimento de regras processuais claras. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora